Tribunal: TJSP
Processo: 1018599-43.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Alegação de não contratação da dívida impugnada. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Impugnação das assinaturas constantes do contrato. Necessidade de perícia grafotécnica, para constatar se é ou não do autor a assinatura aposta no contrato. Precedentes TJSP.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Alegação de não contratação da dívida impugnada. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Impugnação das assinaturas constantes do contrato. Necessidade de perícia grafotécnica, para constatar se é ou não do autor a assinatura aposta no contrato. Precedentes TJSP. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da tese de falsidade de assinatura. Apuração necessária. Veracidade do alegado que só pode ser comprovada por perícia especializada. Ausência de prejuízos ao réu que concordou com a realização de perícia. Confirmada a assinatura do autor no documento, poderá ele responder por litigância de má-fé. Ordenada a produção de prova pericial. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem.